Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-23.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026247-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INCUMBINDO À AGRAVANTE DEMONSTRAR QUE DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL LITIGIOSA (03.03.2019 A 04.04.2019) AGIU NOS MOLDES DO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnico-financeiras, o que não se verifica na hipótese em relação a parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c.c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos nº 1001134-68.2019.8.11.0011, movida por POSTO CITY LTDA, deferiu a inversão do ônus da prova, incumbindo à agravante demonstrar que durante a vigência da relação contratual litigiosa (03.03.2019 a 04.04.2019) agiu nos moldes do contrato.

Em suas razões a agravante defende, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, diante da imprescindibilidade de seu julgamento para uma acertada decisão quanto à matéria discutida. No mérito, seja reformada a decisão em combate e indeferida a inversão do ônus da prova.

Afirma, para tanto, que o ônus dinâmico da prova deve ser exceção e, portanto, não aplicável ao caso, uma vez que a empresa agravada não preencheu os requisitos necessários para o seu deferimento.

Assegura que o ônus lhe imposto é impossível de se cumprir, diante do sigilo fiscal existente quanto aos volumes e valores de compra e venda sobre os contratos comerciais.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID 71357950.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 74162981.

Em contrarrazões de ID 73256492, a empresa agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a relação contratual controvertida diz respeito a descumprimento de contrato de promessa de promessa de compra e venda mercantil (fornecimento de combustíveis automotivos), pelo qual o Agravado vinculou seu Posto de Gasolina à rede PETROBRAS, obrigando-se a revender os produtos da marca, com exclusividade, pelo período de 06 anos e 03 meses.

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
considerou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC/2015, é aquela em que o magistrado, de forma ativa, altera a carga dinâmica da prova, constituindo, assim, decisão interlocutória capaz a autorizar a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no rol taxativo do artigo 1.015, XI, do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Em que pese o disposto no artigo 373, §1º, do CPC/2015, a regra do ônus da prova (art.373,
caput,
CPC/2015) é que incumbe ao autor dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo do direito do autor.

Contudo, a possibilidade da redistribuição ocorre de acordo com a situação das partes das partes frente às provas necessárias para a instrução do processo, seja nos casos previstos em lei ou diante de particularidades da causa relacionadas à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
do art. 373, ou à
maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA Nº. 297 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Em consonância com a Súmula nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável nas relações entre clientes e as instituições financeiras. Assim, por se tratar de relação de consumo, é viável o pedido de inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC). (N.U 1003006-59.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – INVERSÃO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, o juiz poderá aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite a adoção de critério mais flexível para atribuir referido ônus à parte que tiver melhor condição de esclarecer fatos relevantes para decisão da causa. (N.U 1001370-87.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de ensino, constituindo direito do hipossuficiente, a inversão do ônus da prova a seu favor, especialmente se demonstrada a verossimilhança das alegações. Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria. (N.U 1002346-94.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência (agravado) frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor (agravante), a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021